Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-69.2021.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-69.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE TOBIAS DE CASTRO - CPF: 157.855.721-68 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), KEILA LU DE LIMA - CPF: 031.748.601-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GARCIA MOCHON - CPF: 153.695.608-20 (APELADO), MAYKON MAURICIO FRANCA - CPF: 964.044.181-34 (ADVOGADO), THEREZINHA RONCHI GARCIA - CPF: 073.694.048-03 (APELADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL –
IMPROCEDÊNCIA -
REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO – CONTRATOS DE COMODATO
-
OCUPAÇÃO PRECÁRIA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR POSSE
AD USUCAPIONEM
– DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é necessária a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de 15 anos.

2.
A existência de contratos de comodato firmados pelo proprietário do imóvel, demonstrando a permissão de uso da área, descaracteriza a posse
ad
usucapionem
, por evidenciar a precariedade da ocupação.

3.
Documentos unilaterais, como declarações de moradia e comprovantes de pagamento de ITR de um único exercício, não são suficientes para comprovar o exercício de posse com ânimo de dono pelo prazo legal exigido.

4.

Depoimentos testemunhais que apresentam contradições e imprecisões quanto a elementos essenciais da posse não constituem prova robusta para o reconhecimento da usucapião.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ TOBIAS DE CASTRO e KEILA LU DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária Rural
, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE

ANTÔNIO GARCIA MOCHON
, que julgou improcedente o pedido
e condenou
a parte autora
ao pagamento de custas e honorários,
fixados
em 10% do valor atribuído da causa
,
observada a gratuidade da
j
ustiça concedida nos autos.

Em sua
s razões recursais (ID. 296914431
), os apelantes alegam, em síntese, que exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre o imóvel desde 2005, por cerca de 20 anos, atendendo aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Sustentam que os contratos de comodato apresentados pelo apelado não possuem força probante por não especificarem corretamente a área cedida e carecerem de reconhecimento de firma, sendo documentos confeccionados para induzir o juízo
em
erro.

Argumentam que o magistrado confundiu a área objeto da ação com outra propriedade (Fazenda
Suguiura
) mencionada na certidão de reintegração de posse juntada aos autos
, sendo que a
s testemunhas ouvidas em juízo confirmaram de forma unânime que os autores estão na posse do imóvel desde 2005, de forma mansa e pacífica, construindo moradia, estabelecendo comércio e fazendo cultivos para subsistência.

Requerem a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, declarando-se a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião.

Contrarr
azões apresentadas (ID. 296914434
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária, necessário analisar o preenchimento dos requisitos estabelecidos p
elo art. 1.238 do Código Civil:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis."

Assim, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, devem estar presentes os seguintes requisitos: (i) posse de imóvel com
animus
domini
; (
ii
) lapso temporal de 15 anos; e (
iii
) exercício de posse mansa e pacífica.

No caso em análise, após detida análise dos autos, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Isto porque,
quanto à alegação de posse com ânimo de dono, os documentos juntados pelos apelantes não são suficientes para demonstrar tal requisito.

A declaração de moradia (ID
. 296913434
) constitui documento unilateral, sem força probante autônoma. O comprovante de fornecimento de energia elétrica desde 2008 (ID
. 296913433
) também não comprova, por si só, a posse com ânimo de dono, pois, como bem pontuado na sentença, qualquer pessoa maior de 18 anos e sem débitos com a prestadora pode solicitar tal ligação.

Os comprovantes de pagamento de ITR referem-se apenas ao ano de 2016, sendo insuficientes para comprovar o exercício de posse pelo período mínimo de 15 anos exigido pela lei. Ademais, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 9.393/1996, o ITR tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse, não sendo, portanto, prova inequívoca de posse com ânimo de dono.

Por outro lado, os contratos de comodato juntados pelo apelado (
IDs
. 296914372
,
296914373
e
296914374
) indicam que a ocupação da área pelos apelantes era precária e consentida pelo proprietário. Embora os apelantes questionem a validade formal desses documentos por ausência de firma reconhecida, tal argumento não prospera, pois a ausência de reconhecimento de firma não retira a eficácia probante do documento entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Quanto ao contrato de locação firmado pela apelante Keila Lu de Lima com o Sr. Calixto Gomes da Silva (ID
. 296914375
), este
evidencia
que a própria apelante se colocava na posição de locadora de um imóvel que não lhe pertencia, o que contradiz a alegação de posse com ânimo de dono.

Em relação aos depoimentos testemunhais, embora as testemunhas tenham afirmado que os apelantes residem no local desde 2005, observam-se contradições e imprecisões que fragilizam o conjunto probatório.

A testemunha Vera Lúcia da Conceição Ribeiro, por exemplo, afirmou conhecer os autores desde 2005 e saber que a área ocupada é de exatamente 19 hectares, mas demonstrou dificuldade em precisar quando os autores tiveram problemas com vizinhos, respondendo: "a minha cabeça é tão ruim; mas acho que foi uns anos atrás, se eu não me engano" (ID
. 29691443
).

Ademais, as testemunhas não souberam explicar com precisão como se recordavam exatamente do ano de 2005 como início da ocupação, o que gera dúvidas quanto à confiabilidade desses depoimentos para comprovar o tempo exato de posse.

Quanto à alegação de que o juízo decidiu
ex

officio
em favor da parte revel, não assiste razão aos apelantes. O juiz é o destinatário das provas e tem o dever de analisá-las conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC. No caso, o magistrado fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão
ex

officio
indevida.

Por fim, as fotos das benfeitorias juntadas pelos apelantes (ID
. 296913438
) não comprovam, por si só, que foram realizadas pelos autores ou que estão localizadas no imóvel objeto da ação, como bem observado na sentença.

Diante desse contexto probatório, não há como reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da usucapião, é necessária prova robusta e inequívoca da posse qualificada:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ANIMUS DOMINI – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A
TÍTULO PRECÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, para a declaração da aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a demonstração do tempo e da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com animus
domini
. Se não evidenciada a posse do autor, com ânimo de dono do imóvel, pelo tempo exigido pela legislação de regência, nos termos do que estabelece o art. 1.238 do Código Civil, não faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião." (TJMT. N.U 0008035-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 1.238, CÓDIGO CIVIL) - NÃO PREENCHIMENTO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERANCIA OU PERMISSÃO – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art
igo
1.238 do Código Civil.

Os atos de mera permissão ou tolerância, como no caso, não induzem posse com animus
domini
, motivo mais que suficiente para afastar eventual prescrição aquisitiva por ausência dos requisitos legais necessários à configuração da
usucapião.-

(N.U 0000668-54.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 01/12/2024,
Publicado
no DJE 01/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE
ALUGUEIS
AOS RECONVINTES – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA – PROVA VERBAL E DOCUMENTAL - OCUPAÇÃO DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL HAVIDO ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E O EX-CÔNJUGE DA AUTORA RECONVINDA – PRECARIEDADE DA POSSE IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a usucapião extraordinária prescinda de justo título e demonstração de boa-fé, o seu reconhecimento judicial exige não apenas a demonstração do requisito temporal – prazo
de 15 (quinze) anos, ou 10 (dez) anos nos casos em que o postulante estabelece no local a sua morada habitual – e anímico – intenção de tornar-se dono –, sendo ainda necessária a demonstração de que essa posse é exercida de forma justa (art.1.200 do CC/2002).

Se a prova oral (testemunhal e informante) e documental – cópia de ação de desapropriação de fração da área usucapienda, na qual o
ex-esposo
da postulante à usucapião foi qualificado como locatário – demonstram que a posse exercida pela autora/reconvinda se caracteriza pela precariedade inerente à locação verbal havida entre as partes, escorreito o juízo de improcedência da pretensão de prescrição

aquisitiva.-

(N.U 1013562-41.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, observada a gratuidade da justiça c
oncedida nos autos.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025